Tribunal: TJDFT
Processo: 0723285-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723285-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DA SILVA RODRIGUES, VANESSA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA PEREIRA DA SILVA e MANOEL DA SILVA RODRIGUES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação indenizatória atualmente na fase de cumprimento de sentença – processo no 0028470-93.2015.8.07.0018 – ajuizada pelas ora agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos do débito executado, nos seguintes termos (ID 97148444, do processo originário): “Indefiro o pedido retro, porquanto a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não elide o encargo da credora de apresentar planilha detalhada do débito. Assim, venham em termos o pedido de cumprimento de sentença, acompanhado da respectiva planilha do débito. Prazo: 10 dias. Decorrido, sem manifestação, arquivem-se com as cautelas de praxe”. Em suas razões recursais (ID 27451057), os agravantes argumentam que o benefício da justiça gratuita incluiria a elaboração de memória de cálculos na fase de liquidação de sentença, de sorte que “a Tutela recursal liminar deve ser deferida diante dos princípios da economia dos atos processuais, da celeridade e da efetividade do processo, bem como da evidência cristalina do Direito vindicado.” (ID 27451057 - Pág. 2) Destarte, requerem o deferimento da tutela recursal para seja deferido o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos necessários à liquidação. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. In casu, os agravados não demonstraram os requisitos para a antecipação da tutela pretendida, limitando-se a argumentar que a “A Tutela recursal liminar deve ser deferida diante dos princípios da economia dos atos processuais, da celeridade e da efetividade do processo, bem como da evidência cristalina do Direito vindicado.” (ID 27451057 - Pág. 2) Atente-se que a norma do art. 98, VII, do CPC, garante aos beneficiários da gratuidade de justiça a isenção do custo com a elaboração dos cálculos, evidentemente nas hipóteses em que se mostram complexos e demandam o auxílio de um Expert, o que não me parece, a priori, ser a hipótese da lide, em que a planilha detalhada do débito pode, em tese, ser realizada por simples cálculos aritméticos e decorre do procedimento próprio da fase de cumprimento de sentença (art. 523 do CPC). De mais a mais, não se constata o perigo da demora, uma vez que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Essas as razões por que INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça, tendo em vista a atuação do Ministério Público na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator